Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do réu, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente (“in dubio pro reo”).

2. Nos crimes contra dignidade sexual, muitas vezes praticado de forma clandestina, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, porém deve ser coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sem hesitações ou suspeitas de má-fé.

3. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, “caput”), e existindo incerteza e falta de linearidade, no conjunto probatório, da alegada violência sexual, tornando-o inapto a sustentar o juízo penal condenatório pelo crime de estupro (CP, art. 213), impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Recurso da Defesa conhecido e provido.